Tribunal: TJBA
Processo: 0506014-49.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506014-49.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA COELHO SOUSA, LARISSA ALVARES RIBEIRO, BERNARDO AMORIM CHEZZI, RODRIGO SCORZA GONCALVES, POLLYANA COSTA REGEBE, FILIPE FIGUEIREDO DE ALENCAR, ANA CAROLINA SANTOS PINTO DE ABREU

APELADO: HELIO JOSE MATA VIRGEM e outros

Advogado(s)
:
FILIPE FIGUEIREDO DE ALENCAR, BERNARDO AMORIM CHEZZI, FERNANDA COELHO SOUSA, GABRIEL CARDOSO DE SOUZA, LARISSA ALVARES RIBEIRO, POLLYANA COSTA REGEBE, RODRIGO SCORZA GONCALVES

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DO VALOR PAGO A TÍTULO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. CLÁUSULA ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO CONTRATUAL DE 20%. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETENÇÃO DE 25%. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO

1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é possível transferir ao comprador o ônus do pagamento da comissão de corretagem, desde que o contrato informe "o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (REsp 1599511 SP 2016/0129715-8).

2 – Não havendo no contrato firmado entre as partes a especificação do valor da comissão de corretagem, agiu corretamente o magistrado de origem ao anular a cláusula 7.5.1 no que diz respeito à retenção do valor pago a título de comissão de corretagem.

3 – Quanto à devolução dos valores pagos pelas prestações do imóvel, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a retenção de 10% a 25% do valor total desembolsado.

4 – No presente caso, embora a cláusula 7.5.1 estipule a retenção de 20% do valor total pago, a sentença determinou a retenção de 25%.

5 – Diante da deserção do recurso do autor, deve ser mantida a retenção do percentual de 25%, por força do princípio da proibição da reformatio in pejus.

6 – Sentença Mantida. Apelo Improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0506014-49.2016.8.05.0039
tendo como apelante PARAÍSO EMPREENDIMENTOS LTDA.e apelado HELIO JOSÉ MATA VIRGEM

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto do Relator.